Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR.COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO.
1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações: a) Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio; b) Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo.
2. In casu, a ação foi proposta pelo consumidor, se tratando de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Se o consumidor escolhe ajuizar a ação em outro foro, diverso do seu domicílio, é porque tal escolha lhe beneficia, não podendo o instituto do art. 101, I do CDC ser usado contra ele.
4. Agravo conhecido e provido.